Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Considerando que o acórdão deixou de pronunciar a respeito da possibilidade de compensação de valores, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão.
3. Embargos declaratórios acolhidos.